Tribunal: TCU
Processo: 012.309/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão por meio do qual o Tribunal apreciou o mérito de auditorias realizadas nas obras de expansão das linhas de transmissão para escoamento de energia eólica na região norte da Lagoa dos Patos/RS e, no que interessa aos recorrentes, aplicou-lhes multas individuais em razão de irregularidades nas dispensas de licitação para realização de estudos e serviços de licenciamento ambiental.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam pedidos de reexame interpostos por Martin Carlos Resener, Daniel Vieira de Almeida, Maycon Bettoni e Giovani Gonçalves Petrin, ex-gestores da Eletrosul Centrais Elétricas S.A. (Eletrosul), contra o Acórdão 907/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou o mérito de auditorias realizadas nas obras de expansão das linhas de transmissão para escoamento de energia eólica na região norte da Lagoa dos Patos/RS - lote A do Leilão 4/2014-Aneel -, concedidas à Eletrosul e, no que interessa aos recorrentes, aplicou-lhes multas individuais no valor de R$ 20.000,00 em razão de irregularidades nas dispensas de licitação para realização de estudos e serviços de licenciamento ambiental, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 907/2019-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.